Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. LUGAR DA PRAÇA DE PAGAMENTO. ART. 17, LEI No 5.474/68. LUGAR DO PROTESTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. CONFIGURADA. DIREITO DE DEFESA. INVIABILIZADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Sonora - MS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar em qual comarca deve tramitar a execução de duplicatas mercantis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, da Lei no 5.474/68, estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título.
3.1. Tratando-se de duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos.
4. Por se tratar de competência territorial, ela possui natureza relativa, que somente pode ser modificada por meio de preliminar arguida em contestação, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil e em conformidade com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4.1. Contudo, embora a competência territorial prestigie a liberdade de escolha da parte, conforme prevê o art. 63 do CPC, o seu parágrafo terceiro autoriza o juiz, de ofício, reconhecer a abusividade da eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu.
5. No caso dos autos, há elementos indicativos de que há escolha aleatória e circunstância que inviabilize o direito de defesa, tendo em vista que a indicação no título da praça de pagamento em Brasília-DF evidencia que o foro escolhido é abusivo por ser em unidade da federação distinta do local do protesto, do endereço da executada e do local onde foram fornecidos os produtos pela exequente.
5.1. Com efeito, a abusividade da cláusula de eleição de foro permite seja a competência territorial declinada de ofício, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/68, arts. 63, 64, 65, 781, I; 53, inciso III, alínea "d".
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 STJ. Acórdão 1699696, de relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível. TJSP, Agravo de Instrumento 2114979-48.2017.8.26.0000 de relatoria do Des. Francisco Giaquinto da 13a Câmara de Direito Privado; TJSC, Agravo de Instrumento 2012.055577-7 de relatoria do Des. Paulo Roberto Camargo Costa da Terceira Câmara de Direito Comercial; TJMG, 1.0024.13.284422-6/001 de relatoria do Des. Luiz Carlos Gomes da Mata da 13a Câmara Cível. Acórdão 2064045, de relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 8a Turma Cível.